Tribunal: TJES
Processo: 5027120-56.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027120-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBER LUIS CALDAS DE MESQUITA e outros
RECORRIDO: CLESIA DOS SANTOS BARROS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por CLEBER LUIS CALDAS DE MESQUITA em face de CLESIA DOS SANTOS BARROS, na qual alega a parte autora, ora Recorrente, em suma, que ele e sua cachorra foram atacados por cães que teriam fugido da residência da Recorrida, fato que ocasionou lesões no animal e no autor.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, para CONDENAR a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), com correção desde o desembolso e juros contados da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.

JULGOU PROCEDENTE o pedido contraposto e CONDENOU o autor, ora recorrente, à litigância de má-fé, determinando-lhe o pagamento da multa de 1% do valor corrigido da causa, em favor da requerida, nos termos do artigo 81 do CPC.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Conforme consta na Petição Inicial, o Recorrente saiu para passear com sua cadela pelas ruas do bairro Jardim Camburi. Relata que, ao se aproximar do posto Ipiranga localizado na Rua Belmiro Teixeira Pimenta, foram atacados pelos cachorros da residência da Recorrida ( dois pastores-alemães). Vale ressaltar que o Recorrente tentou se proteger e proteger a sua cadela, todavia sem êxito, visto que ambos foram atacados.

Diante disso, após o término do ataque acima relatado, a cadela sofreu lesões e precisou levar o seu cachorro ao veterinário.

A parte Recorrida informa que o portão eletrônico sofreu pane e que este poderia ser o motivo da abertura inesperada.

Pois bem. Decido.

Em relação ao mérito, percebe-se que a natureza da relação jurídica entabulada entre as partes impede a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com efeito, não se pode aplicar a inversão do ônus da prova, porque o negócio jurídico vinculativo entre as partes é regulamentada pela responsabilidade civil do Código Civil.

Nesse sentido, conforme o art. 936 do Código Civil, a responsabilidade do tutor pela reparação dos danos provocados pela ação de seu animal é objetiva. A exoneração da responsabilidade, nos termos do dispositivo legal, apenas se dá no caso de demonstração de "culpa da vítima ou força maior".

No caso concreto, o conjunto probatório coligido nos autos fica demonstrado que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, bem como que não é o caso de exclusão de responsabilidade da Recorrida por culpa da vítima ou força maior.

Sendo assim, a culpa da Recorrida se demonstrou comprovada, pois ficou demonstrado o ataque ante as inúmeras provas acostadas aos autos, especialmente, o vídeo juntado. Devendo a Recorrida responder pelos danos causados ao autor e sua cadela.

A quantificação dos danos materiais é incontroversa, além de restar comprovada pelas notas fiscais acostadas nos autos. Inclusive, divergindo da ilustre sentença, reconheço a inclusão dos danos materiais, no total de R$ 512,12 (quinhentos e doze reais e doze centavos), consoante documentação (ID 1° GRAU 30205273, 30204702 e 30205264) , totalizando o valor de R$ 1.337,12 (mil, trezentos e trinta e sete reais e doze centavos).

Além disso, não vislumbro qualquer litigância de má-fé da parte Recorrente devido ao erro material em relação à data dos fatos. Uma vez que no teor dos autos o Recorrente demonstra que o evento danoso ocorreu efetivamente em 20/07/2023, e não no dia 21. Tratando apenas de um erro material.

Os danos morais igualmente estão demonstrados, não sendo possível reconhecer que a situação posta nos autos configura mero aborrecimento cotidiano, devendo o requerente ser indenizado pelos danos morais que sofreu em decorrência do ataque do animal.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que o agente não reincida no ato ilícito. Neste sentido:

“O valor da reparação dos danos deve ser suficiente para que se restabeleça o equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em retribuição, na concepção aristotélica de Justiça. O valor também deve apresentar-se em consonância com os objetivos da indenização por danos morais, quais sejam, a reparação do sofrimento, do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não volte a incidir na mesma falta. Portanto, a estimativa do dano moral deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do réu e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes” (TJ/SP Apelação 1028030-43.2015.8.26.0506 23ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCO DE GODOI J.05.04.2017).

Nesses termos, considerando as circunstâncias do caso concreto, considero adequada a fixação dos danos morais arbitrado na r. sentença no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentençao objurgada, julgando procedente inclusão dos danos materiais, no total de R$ 512,12 (quinhentos e doze reais e doze centavos), consoante documentação (ID 1° GRAU 30205273, 30204702 e 30205264) , totalizando o valor de R$ 1.337,12 (mil, trezentos e trinta e sete reais e doze centavos) referente ao Dano Material. Ainda, retiro a condenação de litigância de má-fé da parte Recorrente e multa referente aos Embargos Declaratórios.

Deixo de condenar o recorrente à custa e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)